Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-46.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. SÚMULA 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CARÁTER URGENTE. AUTORIZAÇÃO. DEMORA INDEVIDA E INJUSTIFICADA. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.
2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, revelando-se abusiva a conduta em postergar indefinidamente a autorização de procedimento cirúrgico, de caráter urgente, necessário ao tratamento do paciente.
3. A saúde é direito fundamental, inerente ao ser humano, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, postulado fundamental erigido à cláusula pétrea pela Constituição Federal.
4. A demora indevida na autorização para realização de procedimento cirúrgico em caso de paciente com risco de morte, acarretando considerável atraso na sua ultimação, equivale à recusa de fornecer tratamento, hipótese em que fica evidenciada a existência de dano moral, tanto de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), como de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença.
5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.